Tribunal: TJDFT
Processo: 0717119-74.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717119-74.2022.8.07.0006 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Alecsandro Paixão dos Santos Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Alecsandro Paixão dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que julgou o pedido procedente (Id. 66780295). A petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude de requerimento de gratuidade de justiça também em grau recursal. Foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante demonstrasse a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetuasse, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal (Id. 68006470). O apelante alegou que já juntou, aos autos, sua declaração de hipossuficiência econômica. Requereu a suspensão da tramitação dos autos do processo até o pronunciamento de mérito do Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.988.687-RJ (Id. 68229621). Sobreveio a decisão monocrática referida no Id. 68459704, por meio da qual este Relator indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça, diante da insuficiência dos elementos probatórios trazidos aos autos para comprovar a afirmada situação de hipossuficiência econômica, e concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento e comprovação do valor referente ao preparo recursal. O aludido prazo transcorreu sem manifestação (Id. 68933684). É a breve exposição. Decido. De plano, percebe-se que o recurso não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade. Verifica-se que o recorrente, devidamente intimado para comprovar o recolhimento do valor referente ao preparo recursal, não atendeu ao comando decisório a ele dirigido, tendo permanecido inerte. Logo, o recurso deve ser reputado deserto. No presente caso o apelante deveria ter comprovado a hipossuficiência ou ter efetuado o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal, de modo tempestivo, por meio da emissão da respectiva guia de recolhimento, o que não ocorreu. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão que não conheceu, por deserção, de agravo de instrumento. 1.1. Decisão fundamentada na inércia do recorrente, intimado para recolher o preparo em dobro, com base nos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC 2. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente sanei vício ou complemente documentação do recurso. 2.1. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 3. No caso, o agravante só apresentou o comprovante do preparo no dia seguinte ao encerramento do prazo, quando sua inércia já estava certificada nos autos. 3.1. Em caso semelhante, esta Corte adotou o mesmo entendimento: "(...) 1. É deserto o recurso se, intimado para recolher em dobro, não atende a determinação de pagamento e postula gratuidade de justiça. (...) 3. O prazo dado pela legislação pertinente ao caso é peremptório, não comportando dilações injustificadas. 4. Agravo interno conhecido e não provido." (Acórdão no 1062134, 07136259820178070000, Relatora: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2017) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, com fundamento na norma prevista no art. 932, inc. III, e parágrafo único, em composição com o art. 1007, §§ 4o e 5o, ambos do CPC, deixo de conhecer o recurso. Oportunamente, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator